Tribunal: TJMT
Processo: 0008616-19.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008616-19.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA FIGUEIREDO - CPF: 703.775.021-20 (RECORRIDO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA FIGUEIREDO - CPF: 703.775.021-20 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA
––

SERVIDORA COMISSIONADA –
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 –
COMPROVAÇÃO D
O PAGAMENTO DAS FÉRIAS E 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 E 2014 – PAGAMENTO PROPORCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2015 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

2- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

MARIA FERNANDA FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de

Cobrança

nº

0008616-19.2016.8.11.0002,
proposta
por
Maria Fernanda Figueiredo
contra o
Município de Várzea Grande,
julgou
procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para reconhecer o direito da Requerente ao recebimento de férias e 13º salário proporcional do ano de 2015, por conseguinte,

condenou o Município de Várzea Grande a pagar a verba indenizatória e salarial supracitada, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consignou que, os valores apurados deverão ser acrescidos de correção monetária, que

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, e obedecerão à seguinte sistemática
: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixou de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais, porém em relação aos honorários advocatícios, fixou no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, nos termos do art.85, § 3º, inc. II, do CPC.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 1
3684993)
, manifestou pela
ratificação
do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de

Cobrança

nº

0008616-19.2016.8.11.0002,
proposta
por
Maria Fernanda Figueiredo
contra o
Município de Várzea Grande,
julgou
procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para reconhecer o direito da Requerente ao recebimento de férias e 13º salário proporcional do ano de 2015, por conseguinte,

condenou o Município de Várzea Grande a pagar a verba indenizatória e salarial supracitada, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Da leitura dos autos, extrai-se que
Maria Fernanda Figueiredo
, trabalhou para o Município de Várzea Grande, no período de 8/1/2013 a 15/8/2015, exercendo o cargo em comissão de Coordenadora de Programas e Projetos (ID 8
636758).

A parte autora, ora interessada, ingressou com ação de cobrança, alegando que o Município de Várzea Grande
não efetuou o pagamento do terço constitucional das férias, referente ao ano de 2013, 2014 e 2015, bem como o 13º salário proporcional ao período de 1º-1-2015 a 15-8-2015.

Das Férias e do 13º Salário

No que tange a condenação ao pagamento do terço das férias, referente ao período de 08/01/2013 a 15/08/2015, entendo que escorreita a sentença que determinou o pagamento proporcional, referente tão somente ao período de 1º-1-2015 a 15-8-2015, uma vez que o Município de Várzea Grande demonstrou que efetuou o pagamento, referente ao ano de 2013 e 2014, exceto o terço de férias e 13º salário proporcional ao ano de 2015, conforme se verifica do ID n. 8636759.

No que concerne ao pagamento do 13º salário proporcional, referente ao período trabalhado no ano de 2015, também entendo que o Magistrado Singular, agiu com acerto, uma vez que não restou comprovado nos autos, que o Município de Várzea Grande, efetuou o pagamento desse encargo à parte autora.

As verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Dessarte, os servidores contratados pela Administração Pública, com base no inciso IX do art. 37 da CF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme o art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da Lei Maior, desde que o contrato não seja nulo, como é o caso dos autos.

Isso posto, a sentença deve ser mantida na parte que condenou a Fazenda Pública ao pagamento das férias e 13º salário

proporcional, ao período compreendido entre 1º-1-2015 a 15-8-2015, laborado e não pago pelo Município.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

Por outro lado, é necessária a adequação dos índices de mora e correção monetária, que foram aplicados no seguinte sentido pelo Juízo de Primeiro Grau
: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Pois bem.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral, confira-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Dessa forma, com relação à correção monetária e aos juros de mora, a retificação da sentença é medida impositiva.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo,
não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo, nesse ponto. Explico.

Isso porque,
o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar que:

1)

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento;

2)

Que

o percentual dos honorários advocatícios seja definido no juízo de execução, nos termos previstos nos § 3º, I a V, e § 4º, II, do artigo 85 do CPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020